Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-82.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500209-82.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante LUAN
GIMENEZ ROQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-82.2019.8.26.0274 -Voto no 46.353 M
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-82.2019.8.26.0274 -Voto no 46.353 M
3
Apelação com revisão no 1500209-82.2019
Comarca:
Itápolis
Apelante:
Luan Gimenez Roque
Apelado:
Ministério Público
Voto 46.353
Vistos.
LUAN
GIMENEZ
ROQUE
foi
condenado
a
cumprir, em regime inicial fechado, 7 anos e 6
meses de reclusão, e a pagar 750 dias-multa, no
piso legal, pela prática do delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignado,
apela,
por
seu
defensor
dativo, buscando a absolvição, em síntese por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna
pela desclassificação para a figura do art. 28, da
Lei de Drogas. Pede, ainda, a redução das penas,
com a aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§4o, do mesmo Diploma Legal, em seu patamar
máximo, com a fixação de regime aberto e a
substituição da corporal por penas restritivas de
direitos.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-82.2019.8.26.0274 -Voto no 46.353 M
4
do recurso.
É o relatório.
O recorrente foi processado e condenado
porque, em 27 de fevereiro de 2019, transportou,
para entrega a consumo de terceiros, 8 tabletes de
maconha (5,872kg), sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Narra a inicial acusatória que, na data
dos
fatos,
após
negociar
a
aquisição
de
entorpecentes pelo valor de R$ 6.000,00, pela rede
social Facebook, dirigiu-se à cidade de Ribeirão
Preto, onde recebeu o tóxico de pessoa não
identificada e, em seguida, tomou ônibus em
direção a Bauru.
Contudo, policiais militares rodoviários
sediados na base de Itápolis, após receberem
informação acerca da suspeita de tráfico no
mencionado coletivo, realizaram a abordagem e, em
vistoria, encontraram as drogas mencionadas. Além
do entorpecente, foi apreendido o aparelho celular
e a passagem de ônibus do recorrente.
A
materialidade
veio
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante,
boletim
de
ocorrência,
auto
de
exibição
e
apreensão a fls. 09/10, auto de constatação
preliminar a fls. 11, laudo de exame químico-
toxicológico a fls. 55/56, positivo para maconha.
A
autoria,
por
seu
turno,
restou
incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-82.2019.8.26.0274 -Voto no 46.353 M
5
Nas duas oportunidades em que foi ouvido,
o recorrente negou a prática do tráfico, dizendo
que
conheceu
sujeito
no
Facebook,
de
nome
Wellington Pereira, com quem acordou o valor de R$
6.000,00 pelas porções de maconha. Compareceu,
então, à cidade de Ribeirão Preto, onde recebeu o
entorpecente de outra pessoa que não o mencionado
Wellington. Retornava para sua cidade, de ônibus,
quando
foi
abordado
pelos
agentes
públicos.
Asseverou, ademais, que a droga se destinava ao
seu próprio consumo.
Sua frágil versão exculpatória, contudo,
restou
infirmada
pelo
restante
das
provas
colhidas.
O policial militar Carlos Eduardo Vessoni,
ouvido em audiência, disse que, na data dos fatos,
encontrava-se a serviço na base da Polícia Militar
Rodoviária de Itápolis quando recebeu uma ligação
de seu colega de farda, Bruno de Brito Gondin,
dando conta de que estava em um coletivo que
passaria por aquela base e que, lá, havia um
sujeito que se mostrava bastante nervoso com a
presença
dele.
Assim,
ao
avistar
o
ônibus
mencionado pelo colega, deu ordem de parada e, em
diligência, localizou uma mala contendo tabletes
de maconha. Durante a abordagem, o recorrente
assumiu a propriedade do entorpecente, dizendo que
se destinavam a consumo próprio.
Observo que, apesar de suas declarações
serem no sentido de que as drogas não se
destinavam ao comércio, é certo que o apelante não
logrou
demonstrar
que
possuía
capacidade
financeira para arcar com a enorme quantidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-82.2019.8.26.0274 -Voto no 46.353 M
6
entorpecente com ele localizado, tratando-se de
quase 6kg do tóxico.
Outrossim,
sua
alegada
condição
de
usuário, além de não comprovada nos autos, não
excluiria, de plano, a prática da traficância,
sendo
bastante
comum
a
figura
do
usuário-
traficante, que pratica o comércio espúrio como
forma de sustentar o vício. Não é necessária,
ademais, a observação de movimentação típica do
comércio ilícito para sua configuração, sendo
certo que o transporte da droga, para fins
comerciais, já configura o crime em tela.
Assim, incabível a absolvição, ou mesmo a
desclassificação pleiteada.
Passo à análise das reprimendas.
As penas-base foram estabelecidas em 1/2
acima dos patamares mínimos em razão da quantidade
de
entorpecentes
apreendida
em
poder
do
recorrente, o que restou adequado.
Ausentes atenuantes e agravantes.
Ao final, era mesmo incabível a aplicação
do redutor previsto no art. 33, §4o, ta Lei de
Tóxicos.
De fato, os fundamentos citados indicam
que não era mesmo caso de aplicação da minorante
da Lei de Drogas, pois suas passagens perante a
Vara da Infância e da Juventude dão conta de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-82.2019.8.26.0274 -Voto no 46.353 M
7
apelante, ao menos, dedicava-se a atividades
criminosas.
No mesmo sentido, aliás, é o entendimento
do
Colendo
STJ,
“[a]
existência
de
atos
infracionais praticados pelo agente, embora não
caracterizem reincidência ou maus antecedentes,
podem denotar dedicação às atividades criminosas,
de modo a justificar a negativa da minorante do
§4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não
preenchimento dos requisitos legais” (AgRg no REsp
no 1.560.667-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a
Turma, j. em 17.10.2017, DJe 23.10.2017).
Para o início do cumprimento da pena
corporal foi fixado o regime fechado, que, apesar
do tempo de prisão provisória, fica mantido por
ser o único adequado à gravidade do crime em tela,
com a apreensão grande quantidade de droga, e ao
quantum da pena aplicada, bem como os argumentos
que impossibilitaram a aplicação da minorante
prevista na Lei de Drogas. Observo ainda que,
diante dos artigos 33, § 3o, e 59, caput e inciso
III, ambos do Código Penal, o Juiz pode
estabelecer o regime inicial de cumprimento das
sanções conforme o necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime.
Diante da pena aplicada, incabível também
qualquer benefício.
Por tais motivos, meu voto nega provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-82.2019.8.26.0274 -Voto no 46.353 M
8
FÁBIO GOUVÊA
Relator